Tribunal: TJSP
Processo: 1067266-39.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos parcialmente reformada. Autora que recebeu dois contatos da ré, via aplicativo WhatsApp, o primeiro com realização de cobrança por serviços de internet e o segundo para agendar a retirada de equipamentos. Ré que confessa, em juízo, o equívoco na cobrança extrajudicial

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. AÇÃO COM PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. Sentença de improcedência dos pedidos parcialmente reformada. Autora que recebeu dois contatos da ré, via aplicativo WhatsApp, o primeiro com realização de cobrança por serviços de internet e o segundo para agendar a retirada de equipamentos. Ré que confessa, em juízo, o equívoco na cobrança extrajudicial realizada, nos termos do art. 389 do CPC. Pedido declaratório acolhido. Danos morais. Não cabimento. Inexistência de negativação. Desvio produtivo não configurado. Ré que enviou duas únicas mensagens, sem quaisquer constrangimentos. Autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.